Tribunal: TJBA
Processo: 8046396-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046396-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MANUELA VILAS BOAS SANTANA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA E ACÓRDÃO:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA C
ESSÃO DE CRÉDITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora sustentou a inexistência de relação jurídica com a empresa ré e a invalidade de cessão de crédito por ausência de notificação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se argumentação inédita desenvolvida em sede recursal sobre a natureza jurídica dos documentos contratuais pode ser conhecida; (ii) saber se a ausência de notificação do devedor sobre cessão de crédito torna inexigível a obrigação; e (iii) saber se documentos particulares não impugnados especificamente possuem eficácia probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da argumentação inédita sobre a natureza jurídica dos documentos contratuais como "mera proposta de adesão", por caracterizar inovação recursal vedada. O momento processual adequado para impugnação específica de documentos é a réplica (art. 437 do CPC).

A jurisprudência do STJ pacificou que a ausência de notificação do devedor sobre cessão de crédito não torna a dívida inexigível, conforme precedente do AgInt no AREsp 2258565/SP.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente a autenticidade dos documentos particulares, induzindo à admissão tácita de sua veracidade (arts. 411, III, 428, I, e 437 do CPC).

Comprovada a existência de relação jurídica e legitimidade da cobrança, não há danos morais por inscrição regular em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido parcialmente quanto às matérias inovadas e desprovido no mérito. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12%, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento: "1. Constitui inovação recursal vedada a argumentação inédita sobre natureza jurídica de documentos contratuais desenvolvida pela primeira vez em sede de apelação. 2. A ausência de notificação do devedor sobre cessão de crédito não torna inexigível a obrigação originariamente contraída. 3. A falta de impugnação específica de documentos particulares induz à admissão tácita de sua veracidade."

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 411, III, 428, I, e 437.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° 8046396-41.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARIA MANUELA VILAS BOAS SANTANA
, sendo Apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça